Tribunal: CARF
Processo: 13603.723429/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.723429/2011-92
ACÓRDÃO
3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDILIGAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/12/2005 a 30/06/2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO
FISCO. IPI. DEDUÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS INDEVIDOS.
EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 226.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo
único, III, do RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos
pelo regulamento. Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos
credores da escrita fiscal dado lugar a saldos devedores que não foram
objeto de pagamento antes do exame efetuado pela autoridade
administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art.
173, I, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 226.
IPI. CRÉDITOS BÁSICO DECORRENTE DE PRODUTO NT. SUMULA
VINCULANTE No 20.
Segundo a Súmula CARF n. 20, “não há direito aos créditos de IPI em
relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT.”
MULTA DE OFÍCIO, INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
É mansa e pacífica a jurisprudência firmada nas Delegacias de Julgamento e
no CARF no sentido de que é defeso ao colegiado administrativo de
julgamento pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de leis (aplicação da
Súmula CARF n° 02).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 09-69.178, de
14/01/2019, proferido pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, que por unanimidade de votos,
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, expurgando do lançamento o
montante de R$ 567.634,08, em face da decadência.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
A exação tomo o seguinte perfil:

Do Auto de Infração
Os fatos que embasaram a autuação foram assim descritos pela Autoridade
Autuante, em apertado resumo:
1 - CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO
1.1 - Aquisição de sucatas/empresas optantes pelo SIMPLES
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
3
A fiscalizada creditou-se indevidamente de IPI na aquisição de sucata
(matéria-prima) junto a fornecedores que não destacaram o referido
tributo em suas notas fiscais de saída. Os créditos foram calculados a partir
da aplicação das alíquotas de 5% ou 10% sobre uma base de cálculo
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do \/valor total de cada uma das
notas fiscais de aquisição de sucata de alumínio que deram entrada no
estabelecimento no período de outubro de 2004 a junho de 2006.
O ponto central da questão que ora se apresenta, e que motivou a glosa de
créditos consubstanciada no Auto de Infração do IPI, é se a aquisição dessa
sucata (matéria-prima) confere ou não direito ao crédito do IPI.
...
Os desperdícios e resíduos de alumínio (sucata) têm a classificação fiscal
7602.00.00 e notação NT (não tributados) na TIPI.
Logo, sendo a sucata um produto não tributado pelo IPI não poderiam os
fornecedores desta matéria-prima da FUNDILIGAS terem destacado o IPI na
saída, como não o fizeram, e nem caberia à FUNDILIGAS se creditar do IPI
calculado sobre 50% do valor da sucata adquirida. Observe-se que o artigo
165 do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto 4.544, de 26/12/2002,
permite que o estabelecimento industrial se credite do IP! calculado sobre
uma base de cálculo equivalente a 50% do valor do produto, quando este
estiver sujeito à alíquota do IPI e tiver sido adquirido de comerciante
atacadista nãocontribuinte. Ocorre que a sucata adquirida pela FUNDILIGAS
não está sujeita à tributação pelo IPI, conforme já comentado acima, não se
aplicando portanto, a norma do contida no citado artigo 165.
Ressalte-se também que alguns dos fornecedores de sucatas eram optantes
pelo SIMPLES no período fiscalizado e mesmo que aqueles produtos fossem
tributados estas empresas não poderiam ter destacado o IPI, não havendo
consequentemente o direito ao crédito de IPI, conforme legislação aplicada
ao SIMPLES.
Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de aproveitamento de créditos
do IPI decorrentes da aquisição de sucata não tributada pelo IPI tal como
escriturado pela fiscalizada.
Importante ressaltar que a FUNDILIGAS já foi autuada em outras duas
oportunidades pela mesma infração, conforme autos de infração
consubstanciados
nos
processos
de
n°
13603.002852/2007-79
e
10976.000654/2008-25. Na primeira autuação a empresa apresentou
impugnação intempestivamente e não recolheu os valores devidos, assim o
processo foi encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para as
providências cabíveis. Na segunda autuação a empresa recorreu
tempestivamente e o auto de infração foi julgado procedente pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora tendo a
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
4
empresa recorrido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscal, onde
encontra-se atualmente o processo 10976.000654/2008-25 para decisão.
1.2 - Crédito indevido relativo à aquisição de produtos que não se
enquadram como matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem.
A empresa creditou-se do IPI pago na aquisição de produtos que não se
enquadram como matérias-primas ou produtos intermediários ...
Da Impugnação
A insurgência da Autuada tomou a forma seguinte:
2. Inicialmente, salienta-se a cobrança ora impugnada é absolutamente
descabida, eis que fundamentada em supostos créditos tributários
referentes a período superior a 5 (cinco) anos, estando presente, pois, o
instituto da decadência.
3. O Auto de Infração sob exame foi lavrado em 02/09/2011 ha Delegacia
da Receita Federai do Brasil em Contagem. Conforme já mencionado, a
autuação fiscal tem como objeto a cobrança de crédito tributário resultante
da glosa de créditos de IPI utilizados no período de apuração compreendido
entre outubro de 2004 a junho de 2006. Desse modo, percebe-se,
considerando-se que a constituição definitiva do crédito se deu em
06/09/2011 com a notificação do lançamento, nos termos do art. 150 do
CTN, a cobrança sob apreço somente poderia alcançar Os fatos geradores
praticados até 06/09/2005, configurando-se assim, a decadência de todo o
período autuado.
4. É nem se cogite a aplicação do prazo decadência previsto no art. 173 do
CTN, posto que inexistente quaisquer dos requisitos autorizadores, de sua
aplicação, o que, inclusive, é atestado peia própria, autoridade fiscal que,
em nenhum momento, mencionou a ocorrência de fraude, dolo ou
simulação, nem por falta de pagamento de IPI no período de fiscalização.
7. Esclarece-se, nesse ponto, que a aquisição e utilização da matéria-prima
produtos sucateados deu-se nos termos do disposto no art. 293 do RIR/99,
que por sua vez prevê, como forma correta de apuração pela empresa, a
distinção de cada um, dos tipos de metal adquirido, de forma que seja
possível distinguir a alíquota de IPI incidente sobrenada um deles, nos
termos da TIPI.
8. Assim, por força do citado dispositivo, a empresa recebe a matéria prima
adquirida, separa os diversos tipos de metais, quantifica e escritura cada
um deles e, por fim, dá entrada no estoque.
9. Dessa forma, importante salientar-que toda sucata de metal advém de
produto industrializado, a exemplo de-rodas, latas, perfis, radiadores,
cabos, blocos (peças automotivas, peças de eletrodomésticos etc.).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
5
Portanto, seu valor já vem onerado com o IPI que incidiu quando da
industrialização do equipamento que foi adquirido como sucata em
momento posterior.
IV.4 - DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
RELATIVAMENTE.A JUROS MORATÓRIOS SOBRE TRIBUTOS.
73. Ad absurdum, caso não seja reconhecida a inconstitucionalidade da
presente exigência pelos fundamentos supra expostos, necessário seja
afastada a aplicação da abusiva taxa SELIC.
V - DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA EXIGIDA
86. Ultrapassados todos, o fundamentos até aqui expendidos sendo certo
que se espera, pela improcedência total do lançamento tributário realizado,
torna-se interessante, em total respeito.ao princípio da eventualidade,
tecer importantes comentários acerca da inconstitucional multa de 75% do
valor do imposto, aplicada ao impugnante.
Assim relato. Passo ao voto.
Analisando as razões de defesa, a 3a Turma da DRJ/JFA, assim ementou a sua
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/12/2005 a 30/06/2006
CRÉDITO DO IMPOSTO. AQUISIÇÕES DESONERADAS. SUCATAS.
Nos termos da própria Constituição Federal de 1988, a não-cumulatividade é
exercida pelo aproveitamento do montante de IPI cobrado na operação anterior,
ou seja, do imposto incidente e pago sobre insumos adquiridos, o que não ocorre
quando tais insumos são desonerados do tributo. É inadmissível, por total
ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal do sujeito passivo, de
supostos créditos do imposto alusivos a insumos desonerados (isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero), uma vez que inexiste montante do
imposto cobrado na operação anterior.
CRÉDITO DO IMPOSTO. AQUISIÇÕES DE COMERCIANTE ATACADISTA.
0 direito de crédito conferido pelo art. 165 do RIPI/2002 (art. 6o do DL n° 400, de
1968) é calculado mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto
sobre 50% de seu valor, sendo cabível, portanto, somente quando o produto
adquirido apresentar alíquota positiva na TIPI, ou seja, não conste da Tabela do IPI
como '"não tributado", isento ou alíquota zero.
MULTA DE OFÍCIO, INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
É mansa e pacífica a jurisprudência firmada nas Delegacias de Julgamento e no
CARF no sentido de que é defeso ao colegiado administrativo de julgamento
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
6
pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de leis (aplicação da Súmula CARF n°
02).
JUROS DE MORA, TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (aplicação da Súmula CARP n°04).
DECADÊNCIA. ART.173-I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE.
De acordo com o Súmula 555 do STJ, de 15 de dezembro de 2015, “quando não
houver declaração do débito, o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.173, I, do
CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o qual questiona, além da decadência
do crédito lançado, com fulcro no art. 150, § 4o, do CTN. No mérito, questiona a glosa dos créditos
de IPI relativos à aquisição de sucatas de alumínio, que apresentam classificação fiscal 7602.00.00
e notação NT na TIPI/2002, bem como a multa de ofício, por considerá-la confiscatória.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 30/01/2019 (fl.239) e
protocolou Recurso Voluntário em 28/02/2019 (fl.240) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da decadência:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
7
A recorrente defende que na data da ciência do auto de infração (06/09/2011) já
teria decaído o direito de constituir o crédito tributário lançado nos autos, com base no art. 150, §
4o do CTN, considerando que declarou e efetuou o pagamento de todo o valor que entende
devido, o que afastaria a aplicação do art. 173, I, do CTN.
Sobre o tema, resta assentado neste CARF, com base no que restou decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 973.733/SC), que “para tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do prazo
decadencial do art. 173, I do CTN (cinco anos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado). A presunção de pagamento antecipado prevista no art.
124, parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo
regulamento. Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal
dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela
autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173, I, do
CTN” (Acórdão no 9303-015.480 – CSRF/3a Turma, sessão de 17 de julho de 2024).
Este entendimento já se encontra sumulado por este Conselho - Súmula CARF no
226, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão realizada em 26/08/2025, a qual segue a linha do
STJ, especialmente o REsp 973.733/SC (Tema 99), julgado sob o rito dos repetitivos, que fixou a
seguinte tese:
SÚMULA CARF No 226
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
A dedução dos débitos a partir de créditos não admitidos pelo Regulamento do IPI
não se considera pagamento, e sujeita-se ao prazo decadencial regido pelo art.
173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.687, 9303-011.679, 9303-015.186.
No presente caso, ao contrário do defendido pela recorrente, consta do Auto de
Infração à fl.05, que a recorrente não recolheu o imposto por ter sido utilizado de crédito básico
indevido conforme descrito no TVF. Consta do TVF (fls.21/28), a informação de que em todo
período auditado, houve a desconsideração total dos créditos básicos de IPI escriturados pela
recorrente, pois não admitidos pela legislação do IPI, conforme a tabela 1 e 2 (fls.29/48), extraída
do Termo de Verificação Fiscal da autuação, atraindo a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN.
Vejamos:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
8

No caso posto, a ciência do lançamento tomou lugar em 06 de setembro de 2011 e
os lançamentos albergam os meses de dezembro de 2005 a junho de 2006. Considerando a
contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele que pertence o período lançado,
tem-se como decaído o lançamento vinculado ao mês de dezembro de 2005, que deveria ter sido
realizado até 1o de janeiro de 2011, conforme decretado pelo acórdão recorrido. Quantos aos
demais períodos, decadência não houve, pois todos poderiam ser objeto de lançamento até 1o de
janeiro de 2012.
Nessa passo, nego provimento ao recurso nesse ponto.
III – Do mérito:
a) crédito de IPI - aquisição de sucatas de alumínio – classificação fiscal
7602.00.00 e notação NT na TIPI/2002:
A recorrente questiona a glosa dos créditos de IPI relativos à aquisição de sucatas
de alumínio, que apresentam classificação fiscal 7602.00.00 e notação NT na TIPI/2002, fato este
não contestado.
No entanto, o princípio da não-cumulatividade do IPI prevista no art. 49 do CTN, e
reproduzida no art. 81 do RIPI/82, posteriormente no art. 163 do RIPI/2002 (Decreto no
4.544/2002), é compensar, do imposto a ser pago na operação de saída do produto tributado do
estabelecimento industrial ou equiparado, o valor do IPI que fora cobrado relativamente aos
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
9
produtos nele entrados (na operação anterior). Todavia, a não-cumulatividade aplica-se, tão-
somente, a produtos incluídos no campo de incidência desse imposto, não alcançando os produtos
não tributados da tabela de incidência TIPI, pois estes não estando sujeitos ao IPI, não há falar-se
em compensação do imposto devido se sequer o produto está na esfera desse tributo.
Em sendo assim, não tendo havido pagamento de IPI quando da aquisição dos
referidos insumos, por serem tais não tributados, não há que se cogitar de direito de hipotético
crédito de IPI, posto que inexistente. Só há geração de crédito de IPI para o adquirente industrial
ou equiparado quando o produto por ele adquirido for industrializado e apresentar classificação
especifica e alíquota positiva na TIPI com incidência do IPI na saída.
Dessa forma, tratando-se de produto classificado como NT, a aquisição de insumos
aplicados em sua fabricação não gera direito a crédito de IPI, conforme preceitua a Súmula CARF
no 20, in verbis:
Súmula CARF no 20
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 2006
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 202-15269, de 05/11/2003 Acórdão no 202-15366, de 03/12/2003
Acórdão no 202-15455, de 17/02/2004 Acórdão no 202-16141, de 28/01/2005
Acórdão no 204-00488, de 11/08/2005
No mesmo sentido, a Solução de Consulta SRRF/93 RF/DISIT n° 06, de 16/01/2006
que assim dispõe nos itens 17 a 19:
17.Como visto, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem, quando não tributados pelo IPI, quer pelo benefício da imunidade,
isenção, N/T ou por alíquota zero, não geram direito ao crédito do imposto. Esse é
o pressuposto do princípio da não-cumulatividade do IPI, previsto no artigo 163
do RIPI/02, que exige um quantum de imposto quando da aquisição dos produtos,
ainda que presumido (" Art. 163. A não-cumulatividade do imposto é efetivada
pelo sistema de crédito, atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos
entrados no seu estabelecimento, para ser abatido do que for devido pelos
produtos dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste Capítulo -
Lei n° 5.172, de 1966, art. 49"). Toda a sistemática de crédito do IPI presume a
tributação do produto adquirido (e tributação com alíquota positiva).
18.Importante nesse sentido as conclusões emanadas no Parecer Normativo CST
n° 125/71, que tratou do mesmo tema, assentando que " o direito ao crédito
sobre 50% do imposto está condicionado: a) a que os produtos estejam sujeitos ao
imposto" E, mais adiante, bem esclareceu que "embora esse imposto não conste
da nota relativa à aquisição, o seu cálculo é feito mediante aplicação da alíquota a
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
10
que estiver sujeito o produto, sobre 50% do seu valor. Consequentemente, esse
direito só é cabível quando se tratar de produtos que tenham sido tributados na
origem. Em outras palavras, se o produto adquirido constar da Tabela do RIPI
como "não tributado ", ou esteja acobertado por isenção, não há direito do
crédito a que nos referimos no item precedente. Assim são nos casos de sucatas,
aparas e resíduos” (grifou-se).
Ademais, não há fundamento para o argumento da recorrente no sentido de que a
sucata teria embutido no seu preço toda a carga tributária deste imposto incidente sobre o longo
processo de industrialização do produto que lhe deu causa, haja vista que, conforme previsão
contida no art. 227, do Decreto no 7.2012/2010 (RIPI/2010), citada no recurso, permite que o
estabelecimento industrial se credite do IPI calculado sobre uma base de cálculo equivalente a
50% do valor do produto, quando este estiver sujeito à alíquota do IPI e tiver sido adquirido de
comerciante atacadista não-contribuinte. Ocorre que a sucata adquirida pela recorrente não está
sujeita à tributação pelo IPI, conforme já comentado acima, não se aplicando portanto, a norma
do contida no citado artigo 227.
Ainda, defende a recorrente que o art. 11 da Lei no 9.779/1999, viabilizou a
compensação de saldo credor do IPI decorrente de aquisição de insumos aplicados na
industrialização, inclusive isento ou tributado à alíquota zero, estando implícito os insumos não
tributados. Vejamos:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal -
SRF, do Ministério da Fazenda.(grifou-se)
No entanto, da leitura do referido dispositivo legal infere-se tratar-se de direito de
utilização de crédito de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem tributados à alíquota positiva e aplicados na industrialização de produtos
sujeitos à tributação, ainda que de produto isento ou tributado à alíquota zero. Os produtos
imunes ou fora da incidência de tributação – NT na TIPI- não foram contemplados por tal
dispositivo legal.
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
b) Da multa de ofício:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.626 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.723429/2011-92
11
Cabe ressaltar que multa em percentual de 75% está previsto no art. 44, inciso I, da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 19961, não se podendo reduzi-lo ou alterá-lo por critérios
meramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Noutro giro, não se pode olvidar que pelo enunciado de Súmula CARF no 022 (de
observância obrigatória, nos termos do art. 85, VI, do RICARF/2023), este órgão não é competente
para analisar inconstitucionalidade de lei tributária, não cabendo a esta julgadora acatar a
alegação de que a multa de ofício deve ser excluída por ter caráter confiscatório.
De forma que nego provimento a este capítulo recursal.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
2 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 276
DF CARF MF
Original